Tribunal: TJMT
Processo: 0007778-70.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007778-70.2016.8.11.0004
RECORRENTE: C.A. CONSTRUTORA CIVIL E ASSESSORIA LTDA ME.
RECORRIDA: JACKELINE ALMEIDA SILVA MARIGO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49578468) interposto por C.A. CONSTRUTORA CIVIL E ASSESSORIA LTDA. ME. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28991475):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANEJADA CONTRA O CONSTRUTOR – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA PRETENDIDA – REJEIÇÃO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISTOS – ARTIGO 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MÉRITO – DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 917 DO CÓDIGO CIVIL C/C COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE RESULTADO – ARTIGO 618 DO CC – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ARBITRADOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Preliminar rejeitada, mérito conhecido e desprovido.
(a) – Embora o pedido inicial tenha sido para reconstrução da obra e/ou indenização pelas despesas feitas, não fere o princípio de adstrição a decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, em face de situações imprevisíveis surgidas durante o andamento da lide, determina a construção de uma nova casa em face de a que é objeto da lide, a pericia ter atestado, incapacidade técnica de recuperação. Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente’ (art. 497 do CPC) – preliminar afastada.
(b) – Não há como atribuir culpa pelo evento danoso ao engenheiro que apenas fez a planta do imóvel. A responsabilidade é do construtor em todos os sentidos e inclusive quando se trata de defeitos na construção em face de não verificação da solidez do solo.’ Nos contratos de empreitada de edifícios ou de outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo’. (artigo 618 do CC).
(c) – A responsabilidade do construtor é de natureza objetiva e o contrato firmado é de resultado. Deve a construção edificada ser solida e segura em todos os sentidos e, não cumprindo o contrato, correta a sentença que atribui a responsabilidade ao construtor e o condena, no caso concreto, a construção de uma nova casa, nos moldes da construção anterior. (Artigo 917, parágrafo único do CC c/c artigo 14 do CDC). Sentença mantida em todos os seus termos.
(d) – Conhecido e desprovido o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença (honorários recursais), esta verba deve ser majorada pelo Tribunal. (§11, artigo 85, do CPC).
(e) – Não havendo recurso em relação a outros tópicos da sentença – danos morais, multa e sucumbência, defeso se apresenta do Tribunal manifestação de ofício, sobretudo em se tratando de direito disponível. Artigo 1.013 do CPC”. (N.U 0007778-70.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/02/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 34594993), estes foram rejeitados no acórdão de id 46491979.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por C.A. CONSTRUTORA CIVIL E ASSESSORIA LTDA ME., manteve a sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por JACKELINE ALMEIDA SILVA MARIGO, a qual julgou procedente o pleito inicial para condenar a empresa ré/apelante na obrigação de construir uma nova residência, observando as especificações do terreno, atendendo às condições de solidez e segurança, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de do pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A Recorrente alega violação aos artigos 26, II, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 618 do Código Civil, porquanto a Recorrida deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos da construção do seu imóvel para só então ajuizar a demanda em face da Recorrente, o que fez com que se operasse a decadência, perdendo assim seu direito de ação.
Suscita ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento teria sido ultra petita, pois apesar de os pedidos contidos na exordial se limitarem à reparação imediata dos problemas e defeitos no imóvel, bem como a indenização por danos materiais e morais, o Juízo singular condenou a Recorrente na obrigação de construir uma nova residência, o que não foi requerido pela parte. (id 49578468 - p. 6-7)
Recurso tempestivo (id 49711956).
Contrarrazões no id 52743451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que a Recorrida deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos da construção do seu imóvel para só então ajuizar a demanda em face da Recorrente, o que fez com que se operasse a decadência, perdendo assim seu direito de ação.
No acórdão impugnado ficou consignado que durante o prazo de 05(cinco anos), o construtor fica responsável em assegurar a solidez da obra, mas o proprietário poderá demandar o construtor durante o prazo de 10 (dez) anos, pelos prejuízos que lhe advieram da imperfeição da obra constatada no período da garantia. (id 26667988 - p. 2)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
4. O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1814884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 618 DO CC. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CPC/73. ART. 125 DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.
(...)
II - No que trata da alegação de violação do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, sem razão a recorrente na pretensão de reforma do aresto vergastado, visto que este se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo quinquenal disposto no referido dispositivo é de garantia da solidez e segurança da obra, não se confundindo com o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 389 do CC de 2002, ou de vinte anos, nos termos da previsão do art. 1.056 do CC/1916, para obter do construtor indenização por defeitos na obra. Nesse sentido, os seguintes julgados: REsp n. 1.717.160/DF, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 26/3/2018; AgRg no REsp n. 1.344.043/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014.
(...)
V - Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1191201/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 618 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a Recorrente afirma que o julgamento teria sido ultra petita, pois apesar de os pedidos contidos na exordial se limitarem à reparação imediata dos problemas e defeitos no imóvel, bem como a indenização por danos materiais e morais, o Juízo singular condenou a Recorrente na obrigação de construir uma nova residência, o que não foi requerido pela parte.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “no caso em comento, realmente, o que se pediu foi, em primeiro aspecto, o reparo a ser feito. Contudo, reparar significa recolocar o bem na condição de habitabilidade, com solidez e segurança. O que acontece no caso em apreço, é que, não há possibilidade de reparo. Isto porque, o imóvel em questão, de tantos defeitos existentes, tornou-se impossível a sua restauração. Nesta ótica, conclui-se que a reparação em si, sendo o imóvel inservível para o uso, somente pode ser feito com a construção de uma nova casa, não há o que se falar em julgamento extra pedido”. (id 26667988 - p. 1). (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a impossibilidade da reparação do imóvel, o qual está inservível para o uso, sendo necessária a construção de uma nova casa, a fim de obter a tutela pelo resultado prático equivalente.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII